Tribunal: TJMT
Processo: 1022028-59.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022028-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (AGRAVANTE), THIAGO DA ROSA LIMA - CPF: 010.718.260-26 (AGRAVADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATORIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CALCULOS – AUSENCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO – NECESSIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 477, §2º, DO CPC. RECURSO PROVIDO. O perito nomeado pelo juízo tem o dever de esclarecer, na hipótese de existir divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive esclarecer ponto divergente apresentado no parecer do assistente técnico, por força do art. 477, § 2o, incisos I e II CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ I – SPE LTDA. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação
“Indenizatória”,
já em fase de
“Cumprimento de Sentença”
(Proc. nº 0009808-69.2013.811.0041), proposto contra a agravante e outra por THIAGO DA ROSA LIMA, rejeitou a impugnação apresentada pela executada/agravante e homologou o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial que quantificou em R$ 50.494,21 o valor remanescente do crédito exequendo (cf. Ids. nº 123673510 e 126849079 dos autos de origem).

A executada/agravante reafirma ocorrência de cerceamento de defesa e existência de excesso de execução dizendo que, embora a r. sentença a tenha condenado, juntamente com a corré, ao
“ressarcimento das taxas pagas à título de evolução da obra no período compreendido entre 03.04.2012 a 05.10.2013”
, ao pagamento de R$ 10 mil a título de indenização por danos morais, à
“multa contratual por inadimplemento prevista no item 5 e seguintes do contrato”
e, ainda, os ônus sucumbenciais, a condenação referente aos danos morais restou afastada pelo eg. STJ.

Prossegue dizendo que, no albor do Cumprimento de Sentença, o exequente/agravado manifestou concordância
“quanto ao valor indicado pela agravante a título de multa contratual”
(R$ 13.869,99), e que, assim, a discussão remanesceu apenas em relação à restituição das taxas de evolução de obra, pois o exequente/agravado
“entende ser devida a quantia de R$ 34.352,54, enquanto a agravante entende que não há como calcular o valor referente aos juros de obra, pois não há comprovação nos autos”
(sic – cf. Id. nº 182693658 - Pág. 6/8).

Aduz que
“os autos foram remetidos à Contadoria em três oportunidades”
para quantificação da dívida exequenda, sendo que, na primeira, o órgão manifestou
“que não era possível a realização dos cálculos sem que fosse juntado aos autos o extrato de pagamentos de juros de obra”
, e, na segunda, elaborou cálculo apontando como
“devido à época do depósito o valor de R$ 93.178,51”
e como remanescente o montante de R$ 50.494,21 (sic – cf. Id. nº 182693658 - Pág. 10).

Assevera, porém, que esse segundo cálculo da Contadoria Judicial computou indevidamente a multa contratual, quantia que já havia inclusive sido levantada pelo exequente/agravado, bem como a indenização por danos morais, que fora afastada pelo eg. STJ, e, ainda, a taxa de evolução de obra, após
“a apresentação do extrato de pagamentos pelo agravado”
(sic – cf. Id. nº 182693658 - Pág. 10/12).

Alega que, “
após a apresentação das informações pela agravante, os autos foram novamente remetidos à Contadoria, pela terceira e última vez, oportunidade que a Contadoria requereu esclarecimentos por parte do Juízo para após realizar novamente os cálculos”
, sucedendo, porém, que o Juízo simplesmente homologou o segundo cálculo (sic – cf. Id. nº 182693658 - Pág. 13).

Assim, reafirmando existência de equívoco do cálculo homologado e existência de excesso de execução, pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja cassada a r. decisão homologatória agravada,
“eis que restou claramente demonstrada a necessidade de ser produzida prova pericial para apurar o valor efetivamente devido nos autos, considerando que os cálculos apresentados pela agravante estão de acordo com a condenação havida”
(sic – cf. Id. nº 182693658 - Pág. 18).

A decisão vinculada ao Id. nº 184296682 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº 187718673).

A agravante interpôs Embargos de Declaração contra a decisão que admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 185552688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Embargos de Declaração vinculado ao Id. nº 185552688, interposto pela agravante SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA, contra a decisão que admitiu o Agravo de Instrumento, e indeferiu o pedido antecipatório, considerando que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, passo diretamente ao exame meritório.

A r. decisão agravada homologou o cálculo elaborado pela Contadoria sob os seguintes fundamentos:

“Observa-se que as partes divergem quanto ao montante devido. Embora a discordância da executada, razão não lhe assiste pois o cálculo da contadoria se encontra em sintonia com o título judicial, bem como esclarecido a data do financiamento, e ainda de acordo com o disposto pelo Tema 677 do STJ, que assim dispõe:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE

DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. [...]11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial". 12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ, REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022.) Negritei e grifei.

Portanto, atualiza-se a dívida até a data do cálculo, com o acréscimo dos consectários legais do título, abatendo-se o valor levantado pelo credor ou, não havendo levantamento, o saldo atual presente na conta judicial, o qual, no caso de não haver extrato da conta judicial nos autos, deverá ser atualizado pelo expert da data do depósito/penhora realizado até a data do cálculo, pelo índice de conta poupança ou outro que se assemelhe ao utilizado na conta judicial.

Posto isso, homologo o cálculo de id n. 95549324, e determino a intimação da executado para o pagamento do saldo remanescente, sob pena de bloqueio”
.

Pois bem.

O cumprimento de sentença foi manejado em 30.11.2021, pelo agravado, que aduziu ser credor da quantia de R$ 46.241,55, valor já atualizados e acrescido de honorários sucumbenciais, como prova a planilha de atualização do débito acostada aos autos (cf. Ids. nº 71466943 e nº 71466946 – dos autos de origem).

Intimada, a empresa/executada apresentou impugnação junto ao Id. nº 75424713, informando o excesso de execução, sob o fundamento de que os cálculos elaborados pelo autor/exequente não estão de acordo com a condenação, apresentando o valor incontroverso, de R$ 14.424,78, garantindo a execução com deposito no valor de R$ 47.641,74.

Dada a divergência entre os cálculos de ambas as partes, houve remessa à Contadoria, a qual apontou um débito remanescente no valor de R$ 50.494,21 refere-se ao valor que deverá ser pago ao exequente como débito remanescente, após compensação do valor recebido pelo executado (cf. Id. nº 9554932 – dos autos de origem).

Transcorrido o prazo para manifestação, o exequente manifestou pela concordância e a empresa/executada pela discordância, sustentando que
“sobre juros de obras (...) alguns valores devem ser desconsiderados da condenação e outros alterados”,
a necessidade da exclusão dos
“ danos morais, haja vista que afastados em sede de agravo interno no STJ”
afirmando ainda, que
“a forma como o Contador procedeu com os cálculos dos honorários sucumbenciais diverge da condenação”
apresentando tabela de cálculo com os demonstrativos das operações (cf. Ids. nº 96234080 e nº 96536719).

Diante da alegação da empresa/executada, o magistrado de origem, encaminhou os autos novamente a contadoria, para esclarecimentos (cf. Id. nº 10518925).

A Contadoria, por observar que “
na impugnação apresentada pela Executada, foram contestados alguns pontos do cálculo e, dentre eles, foi levantada a dúvida sobre os valores adotados como taxa de evolução de obra”
concluiu, não ser possível
“afirmar se os valores são mesmos concernentes à referida taxa, que faz parte da condenação em danos materiais, pois não é clara a informação no extrato”
pedindo assim orientação do Juízo, para que primeiro fosse sanada tal dúvida, com posterior retorno dos autos
“para elaboração de novo cálculo, com todas as retificações necessárias”
(cf. Id. nº 108395832).

A douta magistrada
“a quo”
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e ignorou a manifestação da contadoria, homologando o cálculo, conforme decisão acostada ao Id. nº 12367351.

Na espécie, o Juízo de origem laborou em equívoco ao homologar os cálculos sem que fossem prestados os esclarecimentos pelo perito sobre a impugnação apresentada pela recorrente, fato que gera evidente prejuízo e configura cerceamento de defesa, porquanto negada à parte de exercer amplamente o direito de contraditar a prova pericial.

Nesse sentido:

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - IMPUGNAÇÃO - CÁLCULO APRESENTADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – ART. 477, §2º, DO CPC– RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do art. 477, §2º, do CPC, apresentada a impugnação ao cálculo, o perito deve, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, o que não ocorreu no caso em apreço. Evidenciada a necessidade de instrução probatória, deve ser anulada a decisão que homologou o cálculo pericial, a fim de que o expert do juízo proceda ao esclarecimento dos pontos técnicos arguidos pelo executado em sede de impugnação. Recurso provido.

(TJMT - RAI 1017683-50.2023.8.11.0000, Des. Rel. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 23/09/2023)

Assim, a toda evidência, cabe ser mais bem instruído o feito, devendo o perito nomeado pelo juízo esclarecer os pontos arguidos pela agravante antes de ser proferida a decisão homologatória.

Logo, é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de que o perito esclareça os apontamentos feitos pela agravante, mormente em razão da discrepância entre os valores apurados.

Posto isso,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão impugnada, para que sejam prestados os esclarecimentos acerca do laudo elaborado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024